Tribunal: TJBA
Processo: 8006442-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006442-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FLORISVALDO FAUSTINO DE QUEIROZ e outros

Advogado(s)
:
RAIMUNDO MOREIRA REIS JUNIOR

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. EXISTÊNCIA DE GARANTIA REAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em sede de execução de título extrajudicial que, a despeito da existência de garantia real hipotecária vinculada à cédula rural executada, manteve o bloqueio de ativos financeiros nas contas bancárias dos Executados via sistema Sisbajud, indeferindo o pedido de chamamento do feito à ordem para que a constrição recaísse precipuamente sobre o bem imóvel ofertado em garantia.

II. Questão em discussão

Definir se, na execução de crédito com garantia real, é lícita a penhora online de ativos financeiros da parte devedora antes de excutida a coisa dada em garantia, mormente quando ausente qualquer demonstração de insuficiência ou inidoneidade do bem hipotecado.

III. Razões de decidir

A ordem de preferência da penhora estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil prevê a prioridade do dinheiro em espécie ou em depósito. Contudo, o parágrafo 3º do mesmo dispositivo legal institui regra específica, cogente e inafastável para as execuções de crédito com garantia real, determinando que a penhora recairá, inexoravelmente, sobre a coisa dada em garantia, protegendo a segurança jurídica do negócio entabulado entre as partes.

Inexistindo nos autos qualquer demonstração ou indício concreto por parte do credor de que o imóvel hipotecado é insuficiente, de difícil comercialização ou inidôneo para garantir a integral satisfação do crédito executado, revela-se injustificada, prematura e excessivamente onerosa a manutenção do bloqueio de vultosa quantia depositada em contas bancárias dos devedores.

A constrição sobre o patrimônio deve observar o princípio da menor onerosidade da execução, insculpido no parágrafo único do artigo 805 do Código de Processo Civil, em harmonia com a determinação exarada no próprio despacho inicial do processo executivo originário, que expressamente ordenou que a penhora recaísse sobre o bem dado em garantia.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para confirmar a tutela recursal anteriormente deferida, determinando o levantamento definitivo dos bloqueios realizados via Sisbajud e ordenando que a execução prossiga com a expedição do respectivo termo ou mandado de penhora sobre o imóvel dado em garantia hipotecária.

Tese de julgamento: "Na execução de crédito amparado por garantia real, a penhora deve recair prioritariamente sobre a coisa dada em garantia, nos termos do artigo 835, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, sendo a constrição de ativos financeiros via Sisbajud medida excepcional que depende de cabal comprovação da insuficiência, perecimento ou inidoneidade da garantia originalmente prestada."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento de n
º
8006442-54.2025.8.05.0000,
em que figuram como Agravantes
FLORISVALDO FAUSTINO DE QUEIROZ E OUTRO
e como Agravado

BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Relator

Procuradoria